Tribunal: TJMT
Processo: 1011592-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011592-51.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento, Liminar, Ensino Especial, Educação Profissionalizante]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

Presentes os requisitos legais,
mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento de unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e

adolescentes
que possuam necessidades especiais e necessitam frequentar escolas providas de acessibilidade.

Ausentes elementos aptos à modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011592-51.2017.8.11.0000, que indeferiu a suspensão dos efeitos da decisão
a quo,
que impôs ao ente estatal a obrigação de fazer voltada ao direito das crianças e dos adolescentes matriculados na Escola Estadual Alfredo Marien, consistente na adoção das seguintes providências:

1 – rampa de acesso à escola com inclinação superior ao permitido;

2 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, não há barras de transferência, tão pouco lavatório. O mesmo não possui acesso independente;

3 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’s;

4 – bebedouros inacessíveis aos PMR’s;

5 – acesso à ambientes (com desnível) através de degraus impossibilitando o acesso aos PMR’s;

6 – inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas;

7 – passeio público sem piso tátil de sinalização”.

Nas razões recursais, sustenta a nulidade da decisão agravada, em razão da flagrante impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, porque a decisão inviabiliza qualquer possibilidade de planejamento por parte do ente público, além disso o Conselho Estadual de Educação não possui capacidade técnica e atribuição legal para proceder à confecção dos projetos arquitetônicos, na medida em que possui funções eminentemente normativas, deliberativas e consultivas junto ao Sistema Estadual de Ensino.

Diz ainda, que a ordem dirigida ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT, não pode ser cumprida porque o órgão não é parte integrante da lide, além de que possui atribuições limitadas à fiscalização do exercício da engenharia.

Afiança, outrossim, que os pedidos formulados esgotam todo o objeto da ação, além de se mostrarem irreversíveis, e por tais fundamentos requere seja reconhecida a nulidade do
decisum.

Ao arremate, pontua a impossibilidade fática de cumprimento da ordem, em razão do exíguo prazo assinalado.

Em contraminuta, acostada no ID n. 1628429, o agravado rechaça as alegações recursais e pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta que na origem foi proposta pelo Ministério Público Estadual, ação civil pública objetivando a concessão da
tutela jurisdicional para que o Estado seja compelido à reforma e ampliação da Escola Estadual Alfredo Marien.

Analisando o pedido de tutela de urgência, o juízo
a quo
, entendeu presentes os requisitos autorizadores, e

impôs ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na regularização dos itens elencados na inicial, bem como determinou a realização de perícia conjunta pelo Conselho Estadual de Educação e Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso – CREA/MT, com apresentação de projeto arquitetônico que contemple todas as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais (acessibilidade) do estabelecimento educacional,

sob pena de multa diária.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo foi indeferido por decisão unipessoal da relatora originària, à qual, por meio do presente recurso,

busca-se a reforma.

O agravante alega:

I) nulidade da decisão antecipatória por impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, por entender que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso - CREA e Conselho Estadual de Educação - CEE não possuem atribuição legal para realizar perícia e projeto arquitetônico, bem como que falece competência à Justiça Estadual para apreciar pedido relacionado ao CREA/MT, o qual não está no polo passivo da pretensão; II) ausência de periculum in mora; III) nulidade da decisão, eis que esta esgotaria o objeto da ação; IV) nulidade da decisão antecipatória, uma vez que no caso haveria irreversibilidade do provimento antecipado; IV) absoluta impossibilidade fática de cumprimento do pleito ministerial em face do exíguo prazo assinalado na decisão judicial.

No entanto, como bem pontuou o
decisum
recorrido :

“
No que pertine ao esgotamento do objeto da ação principal,
o princípio da dignidade humana autoriza a antecipação

de

tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento do objeto da ação.

Segundo Luiz Guilherme Marinone (pág. 312/313),
“a tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

Desta forma, para que se antecipe os efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja presente a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano.

A questão em análise merece especial atenção do poder público, pois o direito de crianças e adolescentes constitui prioridade absoluta, uma vez que se destina ao desenvolvimento, à inserção social e à futura qualificação para o trabalho.

Assim, neste momento não há o que se falar em ausência de capacidade técnica e tampouco atribuição legal para proceder a confecção dos projetos arquitetônicos (CREA e Conselho Estadual de Educação), considerando que a tutela antecipada deferida reveste-se de caráter de urgência, em razão do objeto perseguido, qual seja, educação das crianças, garantida constitucionalmente.

Desta forma, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento do prédio escolar.

Registre-se que não há que se falar em impossibilidade de concessão de tutela antecipada em razão do previsto no parágrafo 3o, artigo 1o da Lei no 8.437/92.

Isso porque, a concessão tardia da medida certamente implicará prejuízos à efetividade do direito em discussão, qual seja, a prerrogativa fundamental à educação.

Sendo assim, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, deve o dispositivo legal retromencionado ceder às circunstâncias do caso concreto
. [...]

Logo,
em circunstâncias excepcionais admite-se tutela antecipada contra o Poder Público, mesmo que se esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Ademais,

não se pode exigir que a comunidade escolar aguarde indefinidamente decisão sobre a possibilidade de realização das obras e saneamento dos problemas existentes no âmbito escolar, sobretudo

quando se está sob tutela um direito fundamental, que possui prioridade absoluta,
nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3° e 4° da Lei 8.069/90.

Outrossim, não se vislumbra prejuízo ou
dano à coisa pública, pelo contrário, visa a sua manutenção/preservação, sendo que o agravante não logrou afastar a necessidade das obras determinadas para garantir uma adequação mínima ao estabelecimento educacional.

Além disso,

a ação de origem foi proposta em 2017, ou seja, há aproximadamente 03 anos, tempo mais que suficiente para devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda, de modo que não há que se falar em exiguidade do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial.

Noutro norte, o agravante apenas repisa os fundamentos lançados no agravo de instrumento, não trazendo qualquer elemento novo a rever o entendimento alhures adotado.

Assim, não merece reparos a decisão recorrida, que apenas dá efetividade ao direito constitucionalmente assegurado àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais e necessitam frequentar escolas providas de acessibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). (N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, publicado no DJE 07/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR - PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação.

3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.(AI 26440/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016).

Assim,

não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, isto porque, não há nos autos provas suficientes que afirmem, de plano, a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação em relação ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020